Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711212-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: PAULINO ADVOCACIA S/C, JOSE ALVES PAULINO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Trans Forma Reformas Comércio e Representações Ltda pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora mensal de quinze por cento (15%) da remuneração líquida do agravado e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em cinco por cento (5%) sobre o valor corrigido da causa. Em suas razões, o agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de ser possível a penhora salarial no percentual de trinta por cento (30%). Aduz que a demanda se arrasta desde 2003, sendo que a situação de inadimplência não pode perdurar por tempo indefinido. Defende que o parâmetro para a determinação do percentual na penhora dos rendimentos do executado é a manutenção da dignidade do devedor e a subsistência sua e de sua família, devendo ser observado o mínimo existencial. Alega que o executado, ora agravado, aufere vencimentos líquidos mensais no valor de R$ 23.373,10 (vinte e três mil e trezentos e setenta e três reais e dez centavos), valor elevado e que possibilita a aplicação do percentual de penhora em trinta por cento (30%). Requer a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora mensal de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos do agravado. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. In casu, conforme se extrai da análise dos autos, os valores em que se pretende à penhora online são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, a dívida em questão não tem natureza alimentar, inexistindo, ainda, prova de que o recorrido receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator